Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015998-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. H. S. D. A. - CPF: 082.331.761-76 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TAMIRIS CAROLINA DE ARRUDA - CPF: 015.549.311-69 (APELANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), TAMIRIS CAROLINA DE ARRUDA - CPF: 015.549.311-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE HOSPITAL. PROCEDIMENTO INVASIVO REALIZADO SEM ANESTESIA EM CRIANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por genitora e filho menor visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra hospital privado, em razão da realização de procedimento de inserção de cateter central de inserção periférica (PICC) sem anestesia adequada e fora do centro cirúrgico, o que teria ocasionado 34 lesões punctórias na criança, então com 5 anos de idade, portadora de espinha bífida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar em razão da realização do procedimento invasivo sem anestesia e fora do centro cirúrgico; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais à criança e à genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do prestador de serviço.

4. O procedimento de inserção de cateter central de inserção periférica (PICC) em criança de 5 anos, realizado fora do centro cirúrgico e sem anestesia adequada, configura falha na prestação do serviço hospitalar, especialmente quando resulta em 34 lesões punctórias comprovadas por exame de corpo de delito.

5. O exame de corpo de delito, realizado por perito oficial, possui fé pública e comprova o nexo causal entre o procedimento realizado e as lesões sofridas pelo menor, sendo corroborado pelo próprio prontuário médico que registra as "tentativas de PICC, sem sucesso".

6. O Parecer 15/2014 do COFEN recomenda o uso de anestesia em procedimentos PICC, especialmente em pediatria, sendo que o hospital não comprovou a qualificação técnica das enfermeiras responsáveis, conforme exigido pela Resolução COFEN 258/2001.

7. Testemunhas relataram que o menor gritava pedindo socorro durante o procedimento, o que evidencia ausência de sedação ou anestesia adequada, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde sem sofrimento desnecessário, conforme os arts. 7o e 17 do ECA.

8. Configura dano moral in re ipsa a submissão de criança de 5 anos a procedimento invasivo e doloroso sem a devida anestesia, causando-lhe sofrimento físico e psíquico desnecessários.

9. É devida indenização por dano moral reflexo à genitora que presenciou o sofrimento do filho menor, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A realização de procedimento invasivo e doloroso em criança sem anestesia adequada configura falha na prestação do serviço médico-hospitalar e gera responsabilidade civil objetiva do hospital.

2. O dano moral, em casos de sofrimento físico comprovado em paciente pediátrico, é presumido e prescinde de prova do abalo psicológico.

3. O sofrimento da mãe decorrente do sofrimento do filho menor justifica o reconhecimento do dano moral reflexo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2o; ECA, arts. 7o e 17; COFEN, Resolução no 258/2001; COFEN, Parecer no 15/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1003367-44.2017.8.26.0220, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 04.03.2024. STJ, REsp no 1.119.632/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15.08.2017, DJe 12.09.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1015998-79.2023.8.11.0041.

A. H. S. D. A. E TAMIRIS CAROLINA DE ARRUDA X FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por A. H. S. D. A. e TAMIRIS CAROLINA DE ARRUDA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1015998-79.2023.8.11.0041, ajuizada em face de FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA., nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, §2°), devendo, contudo, a exigibilidade permanecer suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 302150424).

Irresignados, os autores/apelantes sustentam que o procedimento foi realizado fora do centro cirúrgico e sem anestesia adequada, contrariando a orientação médica prévia.

Alegam que o exame de corpo de delito comprovou as 34 lesões punctórias sofridas pelo menor, estabelecendo nexo causal com o procedimento realizado.

Defendem que o próprio prontuário médico do hospital confirma a realização de “tentativas de PICC, SEM SUCESSO”.

Afirmam que o Parecer 15/2014 do Conselho Federal de Enfermagem indica a necessidade de anestesia para a realização do procedimento PICC, especialmente em pacientes pediátricos.

Enfatizam que o hospital não comprovou que as enfermeiras que realizaram o procedimento possuíam a qualificação específica exigida pela Resolução COFEN 258/2001.

Destacam que as testemunhas confirmaram que o menor gritava pedindo socorro durante o procedimento, evidenciando que não foi devidamente sedado.

Dizem que a realização de procedimento invasivo e doloroso em criança sem a devida anestesia configura falha grave na prestação do serviço médico-hospitalar, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde sem sofrimento desnecessário.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o hospital ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$ 25.000,00 para cada autor, totalizando R$ 50.000,00, além da condenação ao ônus de sucumbência (ID 302150433).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 302150437).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo (ID 307714396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação de serviço médico-hospitalar durante a tentativa de realização de procedimento de inserção de cateter central de inserção periférica (PICC) no menor apelante, então com 5 anos de idade, portador de espinha bífida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade do hospital pelos danos causados aos seus pacientes é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do prestador de serviço.

No caso em apreço, restou incontroverso que o menor foi submetido a tentativas de inserção de PICC fora do centro cirúrgico, tendo sido constatadas, por meio de exame de corpo de delito, 34 (trinta e quatro) lesões punctórias em diversas regiões do corpo da criança, incluindo região carotidiana direita e esquerda, braços e cotovelos (ID 302145436 – fls. 67/83).

Destaca-se que o exame de corpo de delito, realizado por perito oficial, possui fé pública e comprova de forma inequívoca a existência das lesões e sua relação com o procedimento realizado no hospital apelado, conforme expressamente consignado no laudo: “vestígios de lesão corporal de caráter punctório”, “decorrentes do procedimento terapêutico citado, conforme relatado em prontuário anexo”.

Ademais, o próprio prontuário médico do hospital apelado confirma a realização de “tentativas de PICC, SEM SUCESSO” (ID 302145428 - Pág. 2 – fls. 31), o que estabelece de forma clara o nexo causal entre o procedimento realizado e as lesões sofridas pelo menor.

Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo a quo, entendo que o Parecer 15/2014 do Conselho Federal de Enfermagem (ID 302145440 – fls. 92/96), mencionado pelos apelantes, indica a necessidade de anestesia para a realização do procedimento PICC, especialmente em se tratando de paciente pediátrico. O referido parecer estabelece que o enfermeiro qualificado pode aplicar anestesia local, presumindo-se que anestesia geral e/ou sedação deve ser aplicada por médico anestesista.

Ressalte-se que o hospital apelado não comprovou que as enfermeiras que realizaram o procedimento possuíam a qualificação específica exigida pela Resolução COFEN 258/2001,

que estabelece em seu art. 2o que “o Enfermeiro para o desempenho de tal atividade, deverá ter-se submetido a qualificação e/ou capacitação profissional”.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o menor gritava pedindo socorro durante o procedimento, o que evidencia que não foi devidamente sedado ou anestesiado.

A testemunha Difany Nobre, que estava com sua filha internada no mesmo ambiente, relatou que quando sua filha recebia Ketamin para limpeza do cateter, a ação era muito rápida, levando-a a crer que o menor apelante não foi anestesiado.

Ora, a realização de procedimento invasivo e doloroso em criança de 5 anos sem a devida anestesia configura falha grave na prestação do serviço médico-hospitalar, violando não apenas os protocolos médicos e de enfermagem, mas também o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde sem sofrimento desnecessário, em afronta ao disposto nos artigos 7o e 17 do Estatuto da Criança e Adolescente. “Verbis”:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

O dano moral, no caso, é “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento da vítima.

Logo, a submissão de uma criança a um procedimento invasivo e doloroso sem a devida anestesia, resultando em 34 lesões punctórias, por si só, configura dano moral indenizável.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DO MÉDICO, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CASO EM QUE O PROCEDIMENTO DE CURETAGEM DEVERIA TER SIDO REALIZADO COM APLICAÇÃO DE ANESTESIA GERAL E NÃO

LOCAL – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EXISTENTES – DANO MORAL CARACTERIZADO PELO SOFRIMENTO FÍSICO EXPERIMENTADO E OS TRAUMAS SUPORTADOS – INDENIZAÇÃO BEM FIXADA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003367-44.2017.8 .26.0220 Guaratinguetá, Relator.: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 04/03/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024).

Quanto à genitora do menor, é evidente o dano moral reflexo sofrido ao presenciar o sofrimento do filho, sendo segurado por três enfermeiras, chorando e pedindo por socorro, com sangue em diversas partes do corpo.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO OFENSIVO À VÍTIMA DIRETA. DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 2. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os

em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos . 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1119632 RJ 2009/0112248-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o hospital apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, condeno ainda o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025